Tribunal: TJDFT
Processo: 0734200-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 476 do Código Civil, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

2. Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consoante o art. 373, I, do Código de Processo Civil-CPC.

3. Na hipótese, não restou comprovada a entrega dos bens objeto do contrato à compradora. Portanto, inviável a condenação da adquirente ao pagamento da contraprestação.

4. Nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil-CPC, “quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” do mesmo dispositivo.

5. Na hipótese, a quantia fixada (R$ 1.000,00) não é compatível com realidade dos autos. Houve contestação por negativa geral e sequer existiu dilação probatória. Assim, apesar de ser cabível a fixação dos honorários por equidade, o valor fixado na sentença é desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço. É cabível a redução dos honorários para R$ 500,00 (quinhentos reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.